Tribunal: TJBA
Processo: 8041429-53.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041429-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BAHIA ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ALEGADA INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659. NÃO ACOLHIDA. EM QUE PESE A QUANTIDADE POUCO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO, HÁ INDÍCIOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, DIANTE DO CONTEXTO DA PRISÃO DO PACIENTE, E DA APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO, O QUE AFASTA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O PORTE DO ENTORPECENTE ERA PARA USO PESSOAL. 2. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. NÃO ALBERGADA. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. 3. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041429-53.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Paciente CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA, e, como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.